Tribunal: STF
Processo: ARE 1449238
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: DESATENDIMENTO DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGIME JURÍDICO. PENSÃO. VALOR IGUAL AO QUE O INSTITUIDOR PERCEBERIA SE VIVO ESTIVESSE. DIREITO INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 



    ‘O regime jurídico aplicável ao pensionamento é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito’ (voto de vista do Min. Luís Roberto Barroso no RE 603580, analisado pela sistemática de repercussão geral — STF, Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2015, DJe 03.08.2015). Caso em que o instituidor da pensão faleceu no ano de 1987, não fazendo jus a pensionista a perceber o mesmo valor que o falecido perceberia se vivo estivesse. Inteligência do art. 10 da Lei Estadual n. 3373/1975, com redação dada pelo art. 1º da Lei Estadual n. 4195/1983. Sentença reformada. Recurso provido” (fl. 4, e-doc. 18). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 13, o caput e o § 6º do art. 94 e o § 2º do art. 101 da Constituição de 1967; o caput e o § 8º do art. 93 e os arts. 102 e 103 da Emenda Constitucional n. 1/1969; e os §§ 5º, 7º e 8º do art. 40 e o § 10 do art. 42 da Constituição da República (e-doc. 26).



    3. Em 20.6.2022, a segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na al. b do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do paradigma do Tema 396 da repercussão geral (e-doc. 28).



    Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno. Alegou ter havido “interpretação diversa do RE 603580 - Tema 396, seja porque o falecimento do servidor se deu em 1987, muito antes da EC 41/2003, além de integrar a regra de transição da EC 47/2005, fazendo jus à paridade e à integralidade dos proventos do servidor falecido, uma vez que o servidor faleceu em 1987, tendo a Carta de 1988 estabelecido o direito à paridade e integralidade, inclusive concedendo prazo para a Administração Pública proceder com as revisões, conforme ADCT da CF/1988” (fl. 7, e-doc. 30).



    A decisão agravada foi mantida por julgado cuja ementa é a seguinte:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO. TEMA 396, DO STF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPREMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. O presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. 



    2. Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I). (TEMA 396). 



    3. Desta forma, ante a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 191 e 608), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada” (fl. 1, e-doc. 32).



    Por não se conformar com o entendimento reafirmado pelo Tribunal de origem, a agravante interpôs a Reclamação n. 57.881, a mim distribuída, julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:



    “No recurso paradigma do Tema 396 da repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu sobre o eventual direito à integralidade e paridade de pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional n. 41/2003. No caso em exame, versa a matéria sobre o alegado direito de pensionista de policial militar falecido ‘em 22.06.1987 (fls. 177), durante a vigência da ordem constitucional da EC 01/1969, Constituição Estadual/1967’ (fl. 5, doc. 4).



    Assim, há evidente equívoco na aplicação do entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580, Tema 396 da repercussão geral, para inadmissão do recurso extraordinário interposto por Iara Rocha Cerqueira, pois a pensão dela teria sido instituída em 22.6.1987, antes da vigência da atual Constituição da República. (...)



    10. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito, sem indevida aplicação do Tema 396 da repercussão geral” (fls. 12-15, e-doc. 35).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera as razões do recurso extraordinário e pede “inicialmente, o reconhecimento da prioridade especialíssima (81 anos de idade e portadora de neoplasia maligna); bem como seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso de Agravo no Recurso Extraordinário, para que o recurso excepcional tenha seu regular prosseguimento e, após deliberação sobre o julgamento do recurso principal, seja, de igual modo, CONHECIDO e PROVIDO por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, como de direito” (fl. 38, e-doc. 40). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O acórdão recorrido foi proferido em 22.9.2020 (fl. 2, e-doc. 19). Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, “a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007”.



    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.



    Apesar da movimentação processual decorrente do enquadramento, pelo Tribunal de origem, da controvérsia em debate no Tema 396 da repercussão geral, a agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário. Em suas razões, limitou-se a mencionar contrariedade aos precedentes do Supremo Tribunal Federal. A ausência da preliminar formal e fundamentada torna inadmissível o recurso, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E SUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO NÃO OBSERVADO PELA RECORRENTE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA: RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.219.744-AgR, de que fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENQUADRAMENTO. PARIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE n. 1.346.935-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais, aplicáveis ao caso, e do conjunto fático-probatório dos autos. Incide o óbice da Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.426-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.268.797-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    5. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora